Tribunal: TJPA
Processo: 0861749-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861749-56.2021.8.14.0301

APELANTE: MIDAS MACEDO COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EXIGÊNCIA FUNDADA EM NORMA INFRALEGAL ANTERIOR À LEI ESTADUAL Nº 9.389/2021. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 456 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Midas Macedo Comércio de Ferragens Eireli contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que denegou a segurança em mandado impetrado com o objetivo de afastar a exigência de recolhimento antecipado de ICMS sem substituição tributária, com fundamento exclusivo no art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA. A impetrante alegou ofensa ao princípio da legalidade tributária e à tese firmada pelo STF no Tema 456 da repercussão geral. Pleiteou o reconhecimento do direito de recolher o tributo apenas após a ocorrência do fato gerador, com o afastamento de sanções decorrentes do não pagamento antecipado. A sentença foi mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar a validade da exigência de ICMS antecipado, sem substituição tributária, com fundamento em norma infralegal estadual anterior à vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, à luz do princípio da legalidade tributária e da tese firmada no Tema 456 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 previa de forma genérica a possibilidade de antecipação do ICMS, sem instituir regime específico, delegando a regulamentação à norma infralegal (Decreto Estadual nº 4.676/2001), em afronta ao princípio da legalidade tributária.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456), firmou a tese de que a antecipação, sem substituição tributária, do ICMS exige lei em sentido estrito, sendo insuficiente a regulamentação por decreto.

5.

A Lei Estadual nº 9.389/2021 conferiu densidade normativa adequada ao §3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, passando a legitimar, a partir de sua vigência, a cobrança antecipada do ICMS no Estado do Pará.

6.

A sentença de primeiro grau considerou legítima a exigência do tributo com base na nova redação legal, e não acolheu o pleito da impetrante por ausência de demonstração de ato concreto e atual de exigência indevida, razão pela qual foi mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de ICMS antecipado sem substituição tributária depende de lei em sentido estrito que autorize expressamente sua cobrança, conforme decidido pelo STF no Tema 456 da repercussão geral.

2.

A redação original do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 não conferia suporte normativo suficiente para a cobrança antecipada do tributo.

3.

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 conferiu validade jurídica à antecipação do ICMS no Estado do Pará, desde sua entrada em vigor.

4.

A denegação da segurança é legítima quando ausente prova de exigência concreta de tributo com base em norma inválida ou anterior à nova legislação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, §7º; Lei Estadual nº 5.530/89, art. 2º, §3º (redações original e alterada pela Lei nº 9.389/2021); Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.677/RS, Tema 456, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 19.03.2014; TJPA, AgInt nº 0805751-65.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e

negar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão do Plenário Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
realizada no período de 23 a 30 de junho
d
e 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
Midas Macedo Comércio de Ferragens Eireli
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante, denegou a segurança.

Historiando os fatos, a apelante impetrou o
mandamus
suso mencionado, no qual narrou que atua no ramo de comércio varejista de ferragens e ferramentas e, na qualidade de contribuinte do ICMS, vem sendo compelida pelo Estado do Pará a recolher o imposto de maneira antecipada, sob a modalidade de ICMS antecipado especial, previsto no art. 114-E do Anexo I do RICMS/PA, com fundamento exclusivo em norma infralegal.

Argumentou que essa exigência encontra-se em manifesta afronta ao princípio da legalidade tributária e ao entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 456 da repercussão geral, que exige a presença de lei específica, clara e não genérica, para autorizar a antecipação do ICMS, sem substituição tributária.

A impetrante pleiteou, em sede liminar, a suspensão da exigência do tributo na modalidade antecipada e, ao final, a concessão definitiva da segurança, para que se reconheça seu direito de recolher o imposto somente após o fato gerador, conforme previsto na Constituição e no art. 108, V, do Decreto estadual nº 4.676/2001 (RICMS/PA), com o afastamento de sanções administrativas ou fiscais em razão de eventual inadimplência de tributo antecipado.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença ora recorrida.

Nas razões recursais (Num. 25133798 - Pág. 1/5), a apelante alegou, em primeiro plano, a inconstitucionalidade da exigência de ICMS antecipado para os fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei Estadual nº 9.389/2021, que alterou o art. 2º, §3º da Lei nº 5.530/89.

Argumentou que a exigência do imposto, à época, baseava-se unicamente em decreto (Decreto nº 4.676/2001), e que tal previsão infralegal não supre a exigência de reserva legal estabelecida pelo art. 150, §7º da Constituição Federal, sendo esta a exata conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.677/RS (Tema 456).

Sustentou, ainda, que mesmo após a edição da Lei nº 9.389/21, a previsão legal permanece genérica, não conferindo densidade normativa suficiente para legitimar a cobrança antecipada do tributo. Em reforço, transcreve trechos da fundamentação firmada no Tema 456 do STF, segundo a qual não é válida a delegação genérica ou a normatização via decreto da antecipação do tributo sem substituição. Aponta também jurisprudência deste próprio Tribunal no sentido de que a exigência de ICMS antecipado deve observar a legalidade estrita e conter densidade normativa apta a configurar fato gerador certo e determinado.

Dessa forma, pugnou pela reforma da sentença, com a consequente concessão da segurança, para reconhecer a ilegalidade da exigência do ICMS antecipado tanto em relação aos fatos geradores anteriores à Lei Estadual nº 9.389/21, quanto fatos posteriores à norma.

O apelado apresentou contrarrazões ao presente recurso (Num. 25133802 - Pág. 1/7), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal, sendo o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
25135650 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O eminente Procurador de Justiça. Dr. Wladir Macieira da Costa Filho,
exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (Num. 25538709 - Pág. 1/8
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela ora apelante, denegou a segurança, na qual a empresa impetrante pleiteou que a autoridade impetrada que se abstivesse de realizar qualquer ato tendente a exigir o pagamento do ICMS antecipado com fundamento no art. 114-E, do anexo I, do RICMS/PA, de modo que a apelante passasse a recolher o tributo somente após a ocorrência do fato gerador.

Ressalto, inicialmente, que no Estado do Pará, o ICMS é regido pela Lei Estadual nº 5530/89, cujo §3º do art. 2º dispunha da seguinte redação,
in verbis:

“Art. 2º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

(...)

§3º O Estado poderá exigir o pagamento antecipado do imposto, com a fixação, se for o caso, do valor da operação ou da prestação subsequente, a ser efetuado pelo próprio contribuinte.”

De acordo com a leitura do dispositivo vigente à época, malgrado fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001.

Porém, no julgamento do RE 598677, sob a sistemática de repercussão geral, o colendo Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese constante do Tema 456,
in verbis:

‘Tema 456: A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal.”

No âmbito estadual, a questão foi sanada com a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, que alterou a redação da Lei Estadual nº 5530/89, dando a seguinte redação ao §3º de seu art. 2º:

"Art. 2º (...)

(...)

§3° Na entrada, no território do Estado, de mercadoria oriunda de outra Unidade da Federação, o imposto relativo à operação subsequente será pago antecipadamente, total ou parcialmente, no momento da entrada no território paraense, podendo o Poder Executivo:

I - autorizar que o pagamento seja efetuado em prazo posterior;

II - prever exceções por mercadoria, operação, atividade econômica ou categoria de contribuintes; e

III - definir seus termos e condições em regulamento."

Do plano comparativo da letra original, com o texto alterado do §3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89, depreende-se que, malgrado aquela fizesse referência à possibilidade de antecipação do recolhimento do tributo, não logrou instituir o regime de antecipação, tendo remetido tal tarefa a regulamento futuro, que veio a se consubstanciar no Decreto Estadual nº 4.676/2001. Já a nova redação, dada pela Lei nº 9389, de 17/12/2021, tratou de sanar a questão e regulamentar, em efetivo, a cobrança antecipada do ICMS sem substituição tributária.

No caso dos autos, como bem ressaltou a autoridade de 1º grau, o
writ
impetrado pela empresa apelada visa desconstituir ato certo e determinado praticado em momento anterior à vigência da lei nº 9.389/2021, motivo pelo qual, a denegação da segurança é medida que se impõe, tendo em vista a possibilidade de antecipação do ICMS nos termos da supramencionada legislação.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por este Egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

‘DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA DO ICMS. LEGALIDADE DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.401/2022. INTERPRETAÇÃO CONFORME O TEMA 456 DO STF. LIMINAR CASSADA.
RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória do juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado por Barracão Rural Produtos Agropecuários Ltda., deferiu liminar para suspender os efeitos do Decreto Estadual nº 2.401/2022 e das Instruções Normativas nºs 009/2022 e 010/2022, impedindo a exigência de créditos tributários relacionados à substituição tributária do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a implementação do regime de substituição tributária do ICMS por meio do Decreto Estadual nº 2.401/2022 à luz da Constituição e da legislação infraconstitucional; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição tributária progressiva do ICMS exige previsão em lei complementar federal, conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 456 de repercussão geral (RE nº 598.677/RS).

A redação original do § 3º do art. 2º da Lei Estadual nº 5.530/89 era genérica e não instituiu, de forma suficiente, o regime de antecipação tributária, delegando tal tarefa à regulamentação posterior.

A Lei Estadual nº 9.389/2021 alterou o § 3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89, conferindo-lhe natureza de lei em sentido estrito, em conformidade com os requisitos legais e constitucionais exigidos pela jurisprudência do STF.

A edição do Decreto Estadual nº 2.401/2022 passou a ter caráter meramente regulamentar, não inovando na ordem jurídica, mas apenas operacionalizando o que já estava previsto em lei.

A decisão do juízo de origem não demonstrou adequadamente o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar, dada a existência de fundamento legal para a cobrança antecipada do ICMS.

A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade da antecipação do ICMS por decreto regulamentar, desde que haja autorização legal anterior, inexistindo violação ao princípio da legalidade ou da anterioridade.

A decisão agravada encontra-se suspensa por força da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Pará no processo de Suspensão de Segurança nº 0820631-96.2022.8.14.0000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO PROVIDO.

Tese de julgamento:

A substituição tributária do ICMS somente pode ser exigida com base em lei em sentido estrito, conforme o Tema 456 do STF.

A alteração promovida pela Lei Estadual nº 9.389/2021 ao § 3º do art. 2º da Lei nº 5.530/89 confere suporte legal suficiente à antecipação tributária do ICMS no Estado do Pará.

É legítima a edição do Decreto Estadual nº 2.401/2022, desde que fundado em lei estadual que autorize a antecipação tributária.

A ausência de fumus boni iuris afasta a concessão de medida liminar em mandado de segurança para suspender exigência tributária fundada em norma legal válida.

TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805751-65.2023.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/04/2025)”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
23
de
junho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025